Tribunal: TJSP
Processo: 1027706-15.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR VENAL FIXADO PARA O ITR – PRETENSÃO DO FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE ADOÇÃO DE VALORES MÉDIOS APURADOS PELO INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA – INADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1027706-15.2019.8.26.0053, da Comarca de Taubaté, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida THERESE MARGARETE SCHMIDT.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027706-15.2019.8.26.0053 - Taubaté
2
VOTO No 36.878
APELAÇÃO CÍVEL No 1027706-15.2019.8.26.0053
COMARCA: TAUBATÉ
RECORRENTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADA: THERESE MARGARETE SCHMIDT
MANDADO DE SEGURANÇA
TRIBUTÁRIO

ITCMD RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR
VENAL FIXADO PARA O ITR PRETENSÃO DO
FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE
ADOÇÃO DE VALORES MÉDIOS APURADOS PELO
INSTITUTO
DE
ECONOMIA
AGRÍCOLA

INADMISSIBILIDADE
ORDEM CONCEDIDA

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Therese
Margarete Schmidt, figurando como autoridade coatora o Delegado
Regional Tributário de Taubaté, concedida a ordem pela r. sentença de
fls. 266/271, “reconhecendo-se a legalidade do recolhimento do ITCMD
do imóvel objeto da presente lide tomando como base de cálculo o valor
declarado para fins de recolhimento do ITR, afastando em definitivo a
possibilidade de cobrança, para o caso em testilha, com base no valor de
referência divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo, dada a ilegalidade do decreto estadual que alterou
a lei que instituiu o tributo, permitindo-se ao Fisco, se assim entender,
instaurar o procedimento de arbitramento da base de cálculo previsto no
art. 11 da Lei Estadual no 10.705/00”.
As partes não recorreram, subindo os autos a esta Corte
exclusivamente em virtude do reexame necessário, anotado a fls. 271.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027706-15.2019.8.26.0053 - Taubaté
3
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, devendo subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos,
mais aqueles expendidos pelo Desembargador Reinaldo Miluzzi no
julgamento da Apelação no 1006828-10.2015.8.26.0506, cuja pertinência
dispensa qualquer acréscimo:
“O art. 38 do CTN estipula que a base de cálculo do imposto
sobre transmissão de bens imóveis é o valor venal dos bens transmitidos,
redação repetida no caput do art. 9o da Lei Estadual 10.705/2000, a qual,
todavia, especificou no § 1o que o valor venal é o valor de mercado do
bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato
ou contrato de doação.
E, no caso de imóvel rural, o art. 13, inciso II, do
mencionado diploma legal determinou que o valor da base de cálculo não
seria inferior ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para
efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR.
Por sua vez, o Decreto 46.655/2002, que aprovou o
Regulamento do ITCMD, alterado pelo Decreto 55.002/2009, dispôs no
parágrafo único do art. 16 que, tratando-se de imóvel rural, poderá ser
adotado como base de cálculo do ITCMD “os valores médios da terra-nua
e das benfeitorias divulgados pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade, vigentes à data da ocorrência do fato gerador,
quando for constatado que o valor declarado pelo interessado é
incompatível com o de mercado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027706-15.2019.8.26.0053 - Taubaté
4
No caso em apreço, o Estado de São Paulo pretende cobrar
o valor do imóvel com base em estudo do Instituto de Economia Agrícola,
conforme disposições do decreto executivo.
Todavia, sem razão.
É que a Lei Estadual 10.705/2000 não estabelece o modo
como o valor de mercado será verificado e, tratando-se de majoração do
tributo por meio de alteração em sua base de cálculo, cabe à lei dispor a
respeito, nos termos do art. 97, incisos II e IV, do Código Tributário
Nacional.”
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR